Tribunal: TJBA
Processo: 8115624-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115624-69.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXIGÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA E NO TEMA 1198 DO STJ. NÃO SANEAMENTO DO VÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da regularidade da representação processual, nos autos de ação ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante do descumprimento de determinação judicial para regularização da representação processual, formulada com fundamento no poder geral de cautela e na tese firmada pelo STJ no Tema 1198, em contexto de indícios de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O magistrado pode exigir, de forma fundamentada e observada a razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial para comprovar a autenticidade da postulação e o interesse de agir, quando constatados indícios de litigância abusiva, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1198.

4. A procuração juntada aos autos foi outorgada por terceiro estranho à lide (“Alex Sacramento Silva”), e não pela autora, o que configura vício substancial de representação, e não mera irregularidade formal.

5. Intimada para regularizar a representação, a parte autora deixou de suprir a irregularidade, limitando-se a impugnar a exigência judicial, o que autoriza a extinção do feito com fundamento nos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento
:
“
1
. A ausência de regularização da representação processual no prazo concedido autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 76, § 1º, I; 139, III; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1198;

TJ/BA, Apelação nº
8033210-48.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 18.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8115624-69.2025.8.05.0001
, originário do Juízo da
13
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
AMANDA PEREIRA OLIVEIRA
e como apelado
ITAU UNIBANCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador
/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora